Tribunal: TJMT
Processo: 1059029-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059029-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[WALMIR PERES RAMOS - CPF: 697.865.851-00 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO – EXCLUSÃO DE REGISTROS DO NOME DO APELANTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.

É assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si só, não constituem dano material passível de indenização.

Evidenciado erro na identificação do acusado, a exclusão dos registros do nome do Autor relacionados aos autos criminais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Walmir Peres Ramos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Apelante alega, em sede de prejudicial de mérito, pela ocorrência de cerceamento de defesa, eis que “
diferente do que consta na sentença na manifestação de id. 91991480 o apelante foi categórico ao requerer o saneamento do feito a distribuição do ônus da prova, considerada a inversão em favor do autor”.

Quanto às razões de fundo, argumenta que “a documentação colacionada nos autos é prova suficiente da total ausência de diligência pelas autoridades envolvidas no caso”.

Verbera que, no caso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa.

Aduz que “se não fosse o grave erro na persecução penal, o apelante jamais teria sido inserido como parte em ação penal e muito menos teria registros criminais em seu desfavor”.

Com estas razões, requer o provimento do Apelo para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial da ação indenizatória.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 186295693.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de lavra do Procurador Flávio Cezar Fachone, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 192440683).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Peço ao douto advogado que aguarde um instante, enquanto faço uma busca nos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

Excelência,

Foi feito o pedido em liminar, para que fosse ratificado em sentença, para anular o registro e ratificado em sentença.

Para facilitar a busca, porque, de fato, houve

falha minha e reconheço, na inicial. Por isso eu fiz emenda à inicial, então o pedido vai estar na emenda à inicial.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

O juiz acolheu?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

Acolheu, recebeu a emenda e depois veio a decisão inicial.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Walmir Peres Ramos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial, que Walmir Peres Ramos ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, postulando o seguinte:

“[...] ao pagamento da verba indenizatória a título de DANOS MORAIS, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consideradas as repetidas falhas grosseiras acima apontadas que culminaram no indevido processamento penal em desfavor do Requerente, fato que, por um longo lapso temporal vem afetando a honra e a vida íntima do Requerente, lhe dificultando inclusive o acesso ao mercado de trabalho formal;

f) a condenação da Reclamada ao pagamento dos DANOS MATERIAIS no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo o respectivo valor devidamente atualizado até data do efetivo pagamento/restituição pela Reclamada, nos termos da legislação vigente; [...]”.

Em sede de emenda à inicial, requereu que “
seja determinado a imediata
exclusão do nome do Requerente do rol dos culpados/processados e o cancelamento de todos os registros, anotações, comunicações e etc., relacionados aos autos
da ação penal de no 24956-83.2014.811.0042 e do auto de prisão em flagrante de no 24182-53.2014.811.0042 que tramitou perante a 5a Vara Criminal de Cuiabá-MT
”.

Ressai do fato processual que no ano de 2014, o Recorrente, por equívoco na investigação policial, como do Juízo criminal, foi incluído como autor de delito, sendo que, o responsável pela conduta ilícita seria Lucindo Barbosa Pereira.

Registrou boletim de ocorrência para informar a autoridade policial da falha processual mencionada. A par disso, até o momento da propositura da demanda, a referida ação penal (n. 24956-83.2014.811.0041) consta na ficha de antecedentes criminais do Autor.

Com essas razões, requereu a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral e material, bem como à exclusão de seus dados nos registros referentes à ação penal.

Essas as anotações necessárias para o deslinde do presente Recurso.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC”.

Registro, como já consignado em parágrafos anteriores, que a parte Autora emendou a inicial requerendo a exclusão de seus dados de quaisquer registros e anotações referentes à Ação Penal n.
24956-83.2014.811.0041, o que, em sede de liminar, foi parcialmente concedido pelo Juízo
a quo
. Outrossim, com a prolação da sentença de improcedência, a medida foi cassada.

Da prejudicial de mérito: Cerceamento de defesa.

Como ficou assentado, Walmir Peres Ramos argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob fundamento de que “
o apelante foi categórico ao requerer o saneamento do feito a distribuição do ônus da prova, considerada a inversão em favor do autor”, o que não teria sido observado pelo Juízo primevo.

No ato sentencial ora impugnado, o Juízo a quo fez constar que:

“[...] intimada as partes para que manifestassem que provas pretendem produzir (Id. 63776774), o autor deixou de especificar provas conforme petição juntada no Id. 91991480, vindo posteriormente, e a destempo, requerer apenas a exibição de documento ou coisa e a realização de perícia, provas inservíveis para o deslinde do mérito, portanto, preclusa o direito de produzir outras provas”.

Sem razão ao Apelante.

Isto porque, conforme a remansosa jurisprudência e a doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.

No presente caso, o Douto Magistrado entendeu que as provas documentais, juntadas por ambas as partes eram suficientes para analisar o mérito da ação e verificar o ponto de insurgência entre os envolvidos.

Soma-se a isto o fato de que as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme consta na sentença impugnada.

Diante disso, afasto a matéria de nulidade da sentença.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

Excelência,

Para facilitar a quem estiver fazendo a busca nos autos, porque, de fato, houve

falha minha e reconheço, na inicial. Por isso eu fiz emenda à inicial, então o pedido vai estar na emenda à inicial.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

O juiz acolheu?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

Acolheu, recebeu a emenda e depois veio a decisão inicial.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751-O.

A exclusão foi deferida posteriormente ao exame papiloscópico. Porque a sentença foi de improcedência, se foi de improcedência, retorna ao
status quo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Inicialmente, ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Segundo lição extraída da obra de
Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo. 3a edição. Saraiva. São Paulo. 2008. p. 953:

É mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado infringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do dano, estarão presentes os elementos necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade quanto à sua conduta. Não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadoras do dano.

No caso dos autos, o pedido de condenação tem por suporte fático o registro criminal em nome do Recorrente, como autor de fato criminoso que deu ensejo à ação penal contra si, intentada pela Justiça Pública.

A prova revela que na verdade o autor do fato criminoso é pessoa física outra, mas que por razão de falta de falsa informação, a ação penal acabou por ser registrada em seu nome e com os dados pessoais do Recorrente.

Naturalmente que a conduta do agente do Estado de Mato Grosso, Recorrido, que permitiu a deflagração de ação penal, com a contra a pessoa do Recorrente, revela um agir administrativo que não se coaduna com o que se espera de um serviço público com um mínimo de qualidade.

Além do mais, a inércia do poder público em retirar o nome do Apelante de tais registros, caracteriza culpa na modalidade omissão, bem como falha na prestação de serviço.

Não há que se falar em fato de terceiro. É por demais marcante a ofensa à esfera de direto à personalidade do Recorrente, ao se deparar com essa natureza de registro público em seu nome, a indicar como se criminoso fosse.

Há, na ação desastrosa do Estado, evidente ofensa, repita-se, a direito inerente à personalidade do Autor, Recorrente, ao se ver acoimado de criminoso, realidade que dispensa maiores indagações, inclusive quanto à intensidade da ofensa e seus reflexos.

De sorte que é mesmo o caso de responsabilização do Estado pela ofensa de que foi vítima o Apelante, no que diz aos seus valores enquanto cidadão.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FLAGRANTE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instauração de inquérito policial e o oferecimento de denúncia por erro na identificação do acusado da prática de crime implicam em ofensa ao direito da personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, imperiosa a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1012047-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIME DE FURTO PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM RETIRAR O NOME DO AUTOR DA CONSULTA PROCESSUAL DO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Omissão do Estado em retirar o nome do Autor dos registros de antecedentes criminais, uma vez que este foi utilizado por terceira pessoa, que passou pelo Autor para a prática delitiva.

2. Circunstância que enseja o dever de indenizar moralmente o Autor.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0000262-70.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum
a ser fixado.

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Logo, haja vista a seriedade do resultado da ação do agente público, a meu ver, que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), diante do panorama retromencionado, restando inconteste o nexo de causalidade.

Com relação ao pedido de indenização por dano material, ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as despesas da contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si só, não constituem dano material passível de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

3. Consoante entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.675.581/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018).

Quanto, ainda, em relação ao pedido de exclusão dos dados do Apelante de registros que se referem à Ação Penal n.
24956-83.2014.811.0041, tenho comportar acolhimento, por ser consequência lógica da verificação da ofensa perpetrada pelo Estado em desfavor do Apelante.

Isto porque, uma vez identificado erro na identificação criminal de réu, a retificação dos dados processuais, bem como a exclusão do nome do terceiro (no caso, do Apelante) do rol dos culpados/processados e o cancelamento de todos os registros e anotações relacionados aos referidos autos, é medida que se impõe.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto por Walmir Peres Ramos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), incidindo sobre o valor correção monetária, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros de mora, a partir da data do evento danoso, observados os Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic, bem como que seja excluído os dados do Apelante de toda as anotações do suposto delito cujo Recorrente não foi autor.

Por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da causa.

Por fim, extraia-se cópia deste Recurso para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para possível ação regressiva contra o agente causador do dano.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024